Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704751-70.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO COELHO DOS SANTOS EMBARGADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS COUTINHO DOS SANTOS, JULIO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS, PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS, SELIDALVA DIAS PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLARA COELHO DOS SANTOS D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.024, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora